Tribunal: TJES
Processo: 5001060-17.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-17.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RECORRIDO: ADAIR MATIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001060-17.2022.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara
RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO:
ADAIR MATIAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT, sob alegação de que autor, no dia 16/06/2019, fora vítima de acidente de trânsito, do qual lhe restou perda total da visão do olho esquerdo, ensejando a invalidez permanente parcial, mas lhe foi negada administrativamente a cobertura securitária a que teria direito. Pleiteia o recebimento de indenização de R$ 6.750,00, corrigida até a propositura da ação para 8.393,68.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente o referido pedido. Posteriormente, no entanto, a recorrente apresentou pedido de desistência recursal.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Denota-se dos autos que a parte ré/recorrente, de modo expresso,
manifestou sua desistência no que diz respeito ao recurso inominado, o que é possível, consoante art. 998 do CPC
[O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso]
e, de modo análogo, consoante orientação contida no Enunciado Cível n. 90, do FONAJE.

4. Por fim, no que concerne à devolução valor pago a título de preparo, não assiste razão à parte ré, na medida em que o pagamento do preparo está vinculado à movimentação do sistema Judiciário e não ao provimento em si do recurso. Além disso, não se trata de situação de deferimento dos beneplácitos da justiça gratuita à parte ré, então recorrente.
É devida, assim, a manutenção do valor pago a título de preparo, bem como a condenação sucumbencial, consoante Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso
”. Por fim, se a parte recorrente entender se tratar de recolhimento indevido de custas, o que desde já se reforça pela aparência de não ser a hipótese dos autos, deverá se submeter ao procedimento previsto no Código de Normas perante a Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

III. DISPOSITIVO

5. Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
, com base no art. 998 do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais ali descritas.

6. Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
condena-se
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (Lei 9.099/95, art. 55).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)